Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706151-12.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. S. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE NAZARE MONTEIRO DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelado, nos termos do despacho de ID 56709158. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador